Tribunal: TJES
Processo: 5014304-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014304-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: LUIZ PEREIRA BARBOZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO IMÓVEIS. PENHORA. POSSE. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVANTE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II – C
onforme compreensão do disposto no CPC, a interposição dos embargos e o acolhimento desses não depende da prova inequívoca da propriedade, mas da posse ou de “direito incompatível com o ato constritivo” pelo embargante,
sendo seu ônus comprovar a existência do direito discutido, o que o fez satisfatoriamente
no caso
sub examine
.

III – Não obstante a falta de registro da promessa de compra e venda, pode haver a procedência dos embargos se constatada a qualidade de possuidor do embargante. Precedente do STJ.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
11
/03/2025

R E L A T Ó R I O

O
SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, irresignada com a sentença proferida no bojo de embargos de terceiro ajuizados por
LUIZ PEREIRA BARBOZA
, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para
“desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis nº 24.963, 24.964 e 24.965, confirmando a liminar deferida no ID 25356232.”

Em razões, a recorrente persegue a reforma
in totum
da sentença alegando a impossibilidade de desconstituir a penhora, tendo em vista a ausência de registro e transferência de titularidade registrada à margem da matrícula. Ademais, aduz acerca da constrição

das

vagas de garagem, tendo em vista terem matrículas próprias.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO WEBER ALVES MEIRELES:-

Saúdo aos nobres eminentes Desembargadores, aos demais colegas, ao representante do parquet.

O caso é muito simples, trata-se de embargos de terceiro, opostos pelo apelado, em que ele alega que no ano de 2012 ele adquiriu dois imóveis, na verdade são duas vagas de garagem, na qual por meio de sentença o juízo de piso determinou o cancelamento da penhora.

Esses imóveis foram penhorados no curso da execução feitos pelo apelante, no caso o SICOOB, em face do executado Antônio Geraldo de Lima.

Vossa excelência, em que pese data máxima vênia, ignorou a inexistência de registro desse contrato de compra e venda. E todos sabemos, já é consabido que de acordo com o artigo 1245 do Código Civil, a propriedade de qualquer imóvel, ela se traduz pela tradição solene, mediante registro dessa escritura no respectivo cartório de registro de imóveis, o que não pode, de forma alguma, traduzir-se em propriedade do apelado, tão somente sob a alegação que ele adquiriu por boa-fé.

Então, basicamente seriam essas nossas argumentações do recurso de apelação de que a propriedade do imóvel, inclusive na nossa ação, explicamos de que a época do ajuizamento, em 2017, e também a época em que foram indicados os dois imóveis para penhora, em 2021, foi anexado aos autos a certidão de ônus atualizada, na qual essa certidão de ônus atestava que o proprietário do imóvel não era parte apelada, justamente porque ele não procedeu com o registro desse imóvel.

O mero fato dele alegar que tem a posse dessas duas garagens não dá a ele o direito de propriedade e, portanto, é totalmente legítima a penhora que ocorreu nos autos da execução.

Basicamente por isso é que pugnamos pela reforma da sentença e parabenizo a todos, boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos em razão da sustentação.

*

r
m*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,

irresignada com a sentença proferida no bojo de embargos de terceiro ajuizados por
LUIZ PEREIRA BARBOZA
, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para
“desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis nº 24.963, 24.964 e 24.965, confirmando a liminar deferida no ID 25356232.”

Em razões, a recorrente persegue a reforma
in totum
da sentença alegando a impossibilidade de desconstituir a penhora, tendo em vista a ausência de registro e transferência de titularidade registrada à margem da matrícula. Ademais, aduz acerca da constrição

das

vagas de garagem, tendo em vista terem matrículas próprias.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento recursal.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab initio,
destaca-se que afirmara o recorrido LUIZ PEREIRA BARBOZA não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo do processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da Corte Recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à constrição judicial sobre duas vagas de garagem de matrícula nº 24.694 e 24.695, ambas situadas no Edifício Mont Serrat, em Vitória/ES.

O embargante/apelado afirma ter adquirido de boa-fé tais imóveis ao final do ano de 2012, do sr. Antônio Geraldo de Lima, apesar de não ter realizado o devido registro e transferência da titularidade do imóvel.

Ocorre que, em ação de execução movida face ao antigo proprietário/possuidor pela apelante, ambos os bens foram penhorados, razão que ensejou a interposição dos presentes embargos de terceiro fitando a proteção de direito do recorrido, alheio à relação processual nos autos da ação executória, sendo possuidor de boa-fé dos bens anos antes dessa ser ajuizada.

Nesse diapasão, o magistrado sentenciante acolheu o pedido inicial por concluir haver prova satisfatória do exercício da posse pelo embargante/apelado, bem como que ausentes provas cabais a afastar a boa-fé desse ao adquirir os bens discutidos, em sentença que, em meu sentir, não merece reparo.

É imperioso salientar que o procedimento observado nesses autos encontra regimento próprio no diploma processual civil, em seus arts. 674 e seguintes, sendo que assim versam dois deles:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou
possuidor.

Art. 677. Na petição inicial,
o embargante fará a prova sumária
de sua posse
ou de seu domínio
e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Ressalta-se, portanto, que conforme compreensão do disposto no CPC, a interposição dos embargos e o acolhimento desses não depende da prova inequívoca da propriedade, mas da posse ou de “direito incompatível com o ato constritivo” pelo embargante, sendo seu ônus comprovar que se enquadra numa das possibilidades elencadas, o que o fez satisfatoriamente no caso
sub examine
.

Nessa seara, primordial a juntada de Escritura Pública de Compra e Venda ao id. 10379308, que fora realizada entre o executado, sua esposa e o embargante, a qual detalha a venda de apartamento e das duas vagas de garagem discutidas, na data de 28/12/2012. Nos termos do documento citado:

2) DA DISPONIBILIDADE: que,
ditos imóveis acham-se livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, especialmente os de natureza fiscal, inexistindo perante eles, ações reais ou pessoas reipersecutórias
, servindo esta declaração para os efeitos do § 3° do art. 1° do Decreto Federal 93.240 de 09/11/1981, também não existindo quaisquer das notificações e/ou obrigações a serem cumpridas pelos Vendedores, determinadas pela Lei Federal 10.257/2001; [...]

4) A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DA POSSE: Pela presente escritura e na melhor forma de direito,
os VENDEDORES transferem neste ato para o COMPRADOR, toda posse, domínio, direito e ação que exerciam sobre os imóveis objetos desta escritura até a presente data,
obrigando-se a responder pela evicção de direito se chamados à autoria.

Não pode prosperar, portanto, a pretensão recursal, haja vista que o argumento da ausência de transferência de titularidade não se remonta relevante para a reforma do
decisum
objurgado, o qual fundou-se, atento à disposição processual, precipuamente na comprovação de posse pelo embargante, somada à demonstração de que esse adquiriu de boa-fé os bens, em momento consideravelmente anterior ao ajuizamento da execução.

Acerca disso, elucidativa a súmula 84/STJ, a qual estabelece que
“
a falta de registro da promessa de compra e venda não obsta à procedência dos embargos, eis que para se opor ao ato de penhora, basta a qualidade de possuidor”
.

Nesse sentido, ainda, decide esse Colenda Câmara, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – ART. 678 DO CPC – PROVA SUMÁRIA DA POSSE – SÚMULA 84 STJ – DESNECESSIDADE DE PRESENÇA DO PERIGO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 678 do CPC não exige o periculum in mora para a suspensão liminar das medidas constritivas, mas apenas a presença da prova sumária do domínio ou da posse.
2
. O enunciado sumular nº 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro
fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

3. Hipótese em que foram acostados à inicial o instrumento particular de compra e venda firmado em 2011, assim como a procuração por instrumento público outorgada pelos promitentes vendedores para a assinatura a escritura pública de compra e venda
, além de comprovantes de pagamento de IPTU e certidão negativa imobiliária de débitos, com o texto dos atos da matrícula acerca da indisponibilidade determinada nos autos do processo nº 0003666-16.2016.8.08.0045, e posterior juntada da certidão do RGI. 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Agravo de Instrumento, 5013816-62.2023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 27/06/2024)

Portanto, destaco que o conjunto probatório demonstra que, embora ausente o registro, o embargante adquiriu de boa-fé os bens, possuindo-os desde então.

Nesse teor, reputa-se não ser suficiente para infirmar tal conclusão o argumento suscitado em apelação de que seria
“no mínimo estranho que um terceiro de boa-fé, que tenha adquirido bens de valores altos, tenha deixado de proceder com o registro da
escritura após tantos anos da data da suposta compra, transcorrendo mais de dez anos sem a resolução da questão”.

Ora, eminentes pares, o aduzido pela parte não reflete a realidade nacional, na qual muitos imóveis, apesar de terem sido adquiridos de boa-fé, não foram devidamente regularizados, inclusive, por isso, recebe especial atenção o instituto da posse no ordenamento brasileiro.

Ademais, a recorrente argumenta acerca da autonomia das matrículas das garagens, o que excluiria ambas do critério de impenhorabilidade referente ao apartamento (bem de família). Todavia, vislumbro que tal tópico não afeta a conclusão sentencial, tampouco sua confirmação nessa seara recursal, tendo em vista que a retirada da constrição dos bens em questão sequer se baseia na exceção do bem de família.

Por fim, registro que não há tampouco nos autos provas cabais de desconstituir a boa-fé da parte embargante/apelada, ônus que incumbia à parte apelante demonstrar
.

Salienta-se que, conforme preceitua o Código Civil sobre o tema:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dada a presença suficiente de provas para reconhecer a posse legitimamente exercida pelo apelado há considerável lapso temporal, visto que adquiriu-os anos

antes do ajuizamento da execução discutida.

Posto isso,

CONHEÇO

do recurso, NEGANDO-LHE, porém, PROVIMENTO,

para manter a sentença proferida pelo juízo

a quo

em seu inteiro teor.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA :-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014304-42.2023.8.08.0024

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELADO: LUIZ PEREIRA BARBOZA

JUIZ DE DIREITO: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
,

irresignada com a sentença proferida no bojo de embargos de terceiro ajuizados por
LUIZ PEREIRA BARBOZ
A
, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para
“desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis nº 24.963, 24.964 e 24.965, confirma
ndo a liminar deferida no ID 25356232.”

Em razões, a recorrente persegue a reforma
in totum
da sentença alegando a impossibilidade de desconstituir a penhora, tendo em vista a ausência de registro e transferência de titularidade registrada à margem da matrícula. Ademais, aduz acerca da constrição

das

vagas de garagem, tendo em vista terem matrículas próprias.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento recursal.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab initio,
destaca-se que afirmara o recorrido LUIZ PEREIRA BARBOZA não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo do processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da Corte Recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à constrição judicial sobre duas vagas de garagem de matrícula nº 24.694 e 24.695, ambas situadas no Edifício Mont Serrat, em Vitória/ES.

O embargante/apelado afirma ter adquirido de boa-fé tais imóveis ao final do ano de 2012, do sr. Antônio Geraldo de Lima, apesar de não ter realizado o devido registro e transferência da titularidade do imóvel.

Ocorre que, em ação de execução movida face ao antigo proprietário/possuidor pela apelante, ambos os bens foram penhorados, razão que ensejou a interposição dos presentes embargos de terceiro fitando a proteção de direito do recorrido, alheio à relação processual nos autos da ação executória, sendo possuidor de boa-fé dos bens anos antes dessa ser ajuizada.

Nesse diapasão, o magistrado sentenciante acolheu o pedido inicial por concluir haver prova satisfatória do exercício da posse pelo embargante/apelado, bem como que ausentes provas cabais a afastar a boa-fé desse ao adquirir os bens discutidos, em sentença que, em meu sentir, não merece reparo.

É imperioso salientar que o procedimento observado nesses autos encontra regimento próprio no diploma processual civil, em seus arts. 674 e seguintes, sendo que assim versam dois deles:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou
possuidor.

A
rt. 677. Na petição inicial,
o embargante fará a prova sumária
de sua posse
ou de seu domínio
e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

R
essalta-se, portanto, que conforme compreensão do disposto no CPC, a interposição dos embargos e o acolhimento desses não depende da prova inequívoca da propriedade, mas da posse ou de “direito incompatível com o ato constritivo” pelo embargante,
sendo seu ônus comprovar
que se enquadra numa das possibilidades elencadas
, o que o fez satisfatoriamente
no caso
sub examine
.

Nessa seara, primordial a
juntada de Escritura Pública de Compra e Venda a
o
id. 10379308,
que fora
realizada entre o executado, sua esposa e o embargante, a qual detalha a venda de apartamento e das duas vagas de garagem discutidas, na data de 28/12/2012. Nos termos
do documento citado
:

2) DA DISPONIBILIDADE: que,
ditos imóveis acham-se livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, especialmente os de natureza fiscal, inexistindo perante eles, ações reais ou pessoas reipersecutórias
, servindo esta declaração para os efeitos do § 3° do art. 1° do Decreto Federal 93.240 de 09/11/1981, também não existindo quaisquer das notificações e/ou obrigações a serem cumpridas pelos Vendedores, determinadas pela Lei Federal 10.257/2001; [...]

4) A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DA POSSE: Pela presente escritura e na melhor forma de direito,
os VENDEDORES transferem neste ato para o COMPRADOR, toda posse, domínio, direito e ação que exerciam sobre os imóveis objetos desta escritura até a presente data,
obrigando-se a responder pela evicção de direito se chamados à autoria.

Não pode prosperar, portanto, a pretensão recursal, haja vista que o argumento d
a
ausência de transferência de titularidade não se remonta relevante para a reforma do
decisum
objurgado, o qual fundou-se, atento à disposição processual,
precipuamente
na comprovação de posse pelo embargante, somada à demonstração
de que esse adquiriu de boa-fé os bens, em momento
consideravelmente
anterior ao ajuizamento da execução.

Acerca disso, elucidativa a súmula 84/STJ, a qual estabelece que
“a falta de registro da promessa de compra e venda não obsta à procedência dos embargos, eis que para se opor ao ato de penhora, basta a qualidade de possuidor”
.

Nesse sentido, ainda, decide esse Colenda Câmara, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – ART. 678 DO CPC – PROVA SUMÁRIA DA POSSE – SÚMULA 84 STJ – DESNECESSIDADE DE PRESENÇA DO PERIGO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 678 do CPC não exige o periculum in mora para a suspensão liminar das medidas constritivas, mas apenas a presença da prova sumária do domínio ou da posse.
2
. O enunciado sumular nº 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro
fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.
3. Hipótese em que foram acostados à inicial o instrumento particular de compra e venda firmado em 2011, assim como a procuração por instrumento público outorgada pelos promitentes vendedores para a assinatura a escritura pública de compra e venda
, além de comprovantes de pagamento de IPTU e certidão negativa imobiliária de débitos, com o texto dos atos da matrícula acerca da indisponibilidade determinada nos autos do processo nº 0003666-16.2016.8.08.0045, e posterior juntada da certidão do RGI. 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Agravo de Instrumento, 5013816-62.2023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 27/06/2024)

Portanto, destaco que o conjunto probatório demonstra que, embora ausente o registro, o embargante adquiriu de boa-fé os bens, possuindo-os desde então.

Nesse teor, reputa-se não ser suficiente para infirmar tal conclusão o argumento suscitado em apelação de
que
seria
“
no mínimo estranho que um terceiro de boa-fé, que tenha adquirido bens de valores altos, tenha deixado de proceder com o registro da
escritura após tantos anos da data da suposta compra, transcorrendo mais de dez anos sem a resolução da questão”.

Ora, eminentes pares, o aduzido pela parte não reflete a realidade nacional, na qual muitos imóveis, apesar de terem sido adquiridos
de boa-fé
, não foram
devidamente
regularizados, inclusive, por isso, recebe especial atenção o instituto da posse no ordenamento brasileiro.

Ademais, a recorrente argumenta acerca da autonomia das matrículas das garagens, o que excluiria ambas do critério de impenhorabilidade referente ao apartamento (bem de família). Todavia, vislumbro que tal tópico não afeta a conclusão sentencial, tampouco sua confirmação nessa seara recursal, tendo em vista que a retirada da constrição dos bens em questão sequer se baseia na exceção do bem de família.

Por fim, registro que
não há tampouco nos autos provas cabais de desconstituir a boa-fé da parte
embargante
/apelada,
ônus que incumbia à parte apelante demonstrar
.

Salienta-se que, conforme preceitua o Código Civil sobre o tema:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele
previa
mente conferido,
dad
a a presença suficiente de provas para
reconhecer a posse legitimamente exercida pelo apelado
há considerável lapso temporal,
visto que adquiriu-os anos
antes do ajuizamento da execução discutida
.

Posto isso
,

CONHEÇO

d
o recurso
,
NEGANDO-LHE
, porém,
PROVIMENTO,
para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.